Tribunal: TJDFT
Processo: 0729968-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729968-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE NAZARIO KASSBURG AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO HENRIQUE NAZARIO KASSBURG contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e DISTRITO FEDERAL. O agravante não recolheu o preparo, pois afirmou que seria beneficiário da gratuidade de justiça. Todavia, o juízo indeferiu o pedido de concessão do benefício e as custas iniciais foram recolhidas (ID 132562764 – autos originários). Foi intimado para recolher o preparo em dobro. Contudo, juntou apenas uma guia e um comprovante de pagamento, que não se referem a recolhimento de preparo, mas a custas processuais de “petição cível” (ID 39545774). Intimado, novamente, a recolher o preparo em dobro, requereu a concessão da gratuidade de justiça (ID 40053648). É o relatório. Decido. O recurso cabível contra a decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil - CPC. A exceção – recorribilidade em apelação, conforme o art. 101 – restringe-se aos cenários em que análise da questão ocorreu na sentença. A previsão do art. 99 do CPC, de cabimento do pedido de gratuidade em recurso, refere-se às hipóteses em que não houve pedido anterior ou por alteração da situação fática existente à época do indeferimento. No caso, o pedido de gratuidade, formulado pelo autor, foi indeferido pelo juízo. Não houve interposição de recurso e as custas iniciais foram recolhidas. Por consequência, operou-se a preclusão temporal e lógica sobre a matéria: é incabível a reanálise do pedido. Ademais, não foram apresentados novos argumentos que indiquem a alteração das circunstâncias fáticas presentes quando analisado o pedido pelo juízo. Registre-se, ilustrativamente, julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NO JUÍZO A QUO POR DECISÃO RECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. REITERAÇÃO DO PEDIDO EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 507, CPC. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO EM DECISÃO UNIPESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ocorre preclusão quando a parte não interpõe o competente recurso da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e recolhe as custas pertinentes, não sendo possível o revolvimento desta matéria em sede de apelação, a menos que se demonstre a alteração das circunstâncias fáticas, nos termos do art. 507, CPC. 2. Não tendo o apelante fundamentado o pleito de gratuidade de justiça em fato novo posterior à aceitação expressa e incondicional da decisão de indeferimento dessa benesse processual, tampouco exibido algum documento novo para demonstrar a insuficiência financeira defendida, inexiste motivo razoável para a revisão do pronunciamento judicial tardiamente atacado. 3. Não se permite a essa instância ad quem rediscutir a questão quando a realidade fática não mudou desde o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita não impugnado oportunamente pelo autor/apelante. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1382195, 07029112020208070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021.)” – grifou-se O preparo é requisito para conhecimento do recurso. Estabelece o CPC, em seu art. 1.007, que: “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. O agravante, embora intimado duas vezes, não recolheu o preparo em dobro adequadamente. Limitou-se a formular pedido de gratuidade de justiça, matéria que resta preclusa. Nesse cenário, o recurso é inadmissível, pois caracterizada a deserção. Ausente, portanto, um dos pressupostos de admissibilidade. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator